Tribunal: TCU
Processo: 045.467/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 311/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.467/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arnaldo Silva dos Santos (XXX.700.905-XX); Carlos Alves de Lima (XXX.303.562-XX); Claudevando Portela de Oliveira (XXX.421.756-XX); Eduardo Luiz Fernandes dos Santos (XXX.184.095-XX); Frederico Braga Barreto (XXX.821.045-XX); Gilson Silva (XXX.720.845-XX); Itamar Pereira Magalhaes (XXX.846.575-XX); Maria do Carmo Vieira da Silva (XXX.029.275-XX); Paulo Alberico Moreno Nunes (XXX.382.105-XX); Rerivaldo dos Santos Lopes (XXX.781.395-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.